Tribunal: STF
Processo: RE 117123
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
TRABALHISTA. SERVIDOR DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO.
CLÁUSULA NORMATIVA ASSECURATORIA DE ESTABILIDADE PROVISORIA A
GESTANTE.
O EMPREGADO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, EM RAZÃO DA
VEDAÇÃO DE SE SINDICALIZAR, NA VIGENCIA DA  CONSTITUIÇÃO DE
1967/1969, NÃO ERA ALCANCANDO PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM
CONVENÇÕES, ACORDOS COLETIVOS OU SENTENCAS NORMATIVAS, A FALTA DE
LEI ESPECIFICA SOBRE A MATÉRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.